Tribunal: TJDFT
Processo: 0745191-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745191-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CRISTINA DE SOUZA AGRAVADO: PAULO ROBERTO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUCIANA CRISTINA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pela agravante e outros contra PAULO ROBERTO FONSECA, indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em juízo, para garantia do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à agravante. Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada, remetendo-se à decisão precedente, indeferiu o pedido de levantamento dos honorários advocatícios em execução por se tratar de cumprimento provisório de sentença, e diante do pedido de intervenção da agravante no processo, para a reserva de honorários sucumbenciais decorrentes da sua atuação no processo. Defende que não houve objeção das partes quanto à sua intervenção no processo e quanto ao pedido de reserva de honorários sucumbenciais, de modo que a postulação não tem o condão de obstar o levantamento de valores depositados em juízo. Quanto ao outro fundamento da decisão agravada, defende que existem exceções à regra que exige a prestação de caução no cumprimento provisório de sentença, que devem ser observadas no caso em apreço. Defende que no caso dos autos o cumprimento provisório de sentença versa sobre honorários sucumbenciais, que tem natureza alimentar, e que pende de julgamento agravo em recurso especial contra a sentença em execução, de modo que estão presentes as exceções à exigência de caução previstas no art. 521, I e III, do CPC. Colaciona jurisprudência em abono aos seus argumentos e sustenta a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal, argumentando que “...o perigo de dano reside em obstar a AGRAVANTE de receber verba alimentar, prejudicando sobremaneira a sua subsistência e o exercício de sua atividade profissional, bem como impedindo o pagamento de suas despesas corriqueiras.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja afastada a restrição imposta na decisão agravada e determinado ao juízo a quo que libere os valores vindicados, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 65433288. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Destaco, quanto à tempestividade do recurso, que apesar de a decisão agravada apenas confirmar a decisão imediatamente anterior, que havia indeferido o levantamento de valores pelos exequentes, a análise dos autos revela que não houve intimação da agravante da decisão antecedente, pois ainda não havia sido habilitada no processo por ocasião da sua publicação, de modo que o prazo recursal, com relação à recorrente, teve início com sua intimação a respeito da nova decisão, impugnada no presente agravo de instrumento. Feita essa necessária ressalva, passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, mostrando-se inviável a concessão imediata do levantamento de valores, conforme postulado, diante da evidente irreversibilidade da medida. A própria agravante reconhece que pretende levantar imediatamente o valor depositado em juízo para garantia de cumprimento provisório de sentença, sem prévio contraditório, razão pela qual a concessão da liminar vindicada no presente recurso encontra óbice no art. 300, § 3o, do CPC, já que dotada de irreversibilidade. Ressalto, ademais, que também não se constata periculum in mora que justifique a concessão da pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento, estando assegurado o resultado prático da postulação, pela garantia financeira já prestada pelo agravado nos autos de origem. Nem mesmo a agravante apresentou argumentação concreta em suas razões recursais que revelem a presença efetiva de periculum in mora no caso em apreço, notadamente a imprescindibilidade dos valores vindicados para sua própria subsistência, sendo certo não há presunção de urgência apenas pelo fato de se tratar de pretensão recursal destinada ao pagamento valores que, em sua origem, ostentam natureza alimentar. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado e os coexecutados no cumprimento provisório de sentença originário, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator